Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701485-55.2019.8.07.0002 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EMBARGADO: PABLO JUNIO GOMES DE SOUZA SALES, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA D E S P A C H O MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 23575780. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na mesma oportunidade, manifestem-se os Embargados quanto à petição e documentos de ID 2395996. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator